Tribunal: TJSP
Processo: 2360998-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Pleito de extensão de benefício concedido a coindiciado à paciente. Inviabilidade, nesta altura, sob pena de supressão de instância. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.